Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-05.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001229-05.2017.811.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX
AGRAVADOS: FRANCISCA AMELIA ALVES/ MANOEL FERREIRA BENTO/ JOAO BENTO JUNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico sob o n. 406-58.2007.811.0013 movida por FRANCISCA AMÉLIA ALVES que indeferiu o pedido de nulidade de intimações após a prolação da sentença.
A agravante sustenta em síntese que no trâmite processual apresentou contestação e na oportunidade expressamente requereu a anotação na capa do feito do nome do Dr. MARCOS VINÍCIUS L. BOLIGON, OAB/MT 12.099-B, procedimento este que tinha por finalidade viabilizar o recebimento de todas as intimações feitas à empresa no feito originário, de forma exclusiva; na análise ao processo, achou por bem o Juiz de 1.o grau designar audiência de instrução e julgamento, tendo intimado as partes à comparecerem no dia 11.06.2015.
Na oportunidade realizou a audiência com a presença das partes envolvidas e testemunhas arroladas, com posterior remessa dos autos à conclusão para sentença; em 04 de novembro de 2015 o d. Juiz de 1.o grau sentenciou o processo, tendo julgado procedente a pretensão inicial, com a consequente condenação dos demandados e cancelamento das averbações realizadas na matrícula do imóvel objeto de discussão na lide.
A referida sentença foi publicada no diário da justiça no dia 10.11.2015, tendo constado os nomes de alguns advogados, sendo correto que o do patrono indicado previamente pela agravante não constou na relação, assim é que o decisum supostamente transitou em julgado em 03.12.2015 e fora posteriormente arquivado pelo cartório.
Após tomar conhecimento das irregularidades, peticionou a agravante pedindo a nulidade das intimações, especialmente da sentença proferida, tendo o Juízo singular indeferido o pedido, e da decisão aviou embargos de declaração, porém, o Juízo Singular ciente dos embargos e antes de julgá-los, pediu ao Cartório que aferisse a informação ventilada pela agravante, tendo a escrivã informado com todas as letras que o advogado da empresa não foi intimado da sentença proferida, porém, manteve o indeferimento do pedido da nulidade.
Assim pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de que não consta uma linha sequer na ata colacionada a respeito da data em que seria proferida a sentença no processo; o fato dos autos retornarem à conclusão para prolação da sentença não pressupõe que as partes envolvidas não tenham de ser intimadas regularmente pelo diário da justiça, o que aparentemente desconhece o iluminado juiz a quo; o fato é que a sentença, ao contrário do absurdo critério do magistrado a quo, não foi publicada em nome do advogado da agravante, ficando certo que nenhum dos patronos por ela constituídos foram legitimamente intimados, de maneira que flagrantemente nulo o processo originário a partir da sentença.
Assevera que a própria escrivã do cartório de origem certificou que o patrono da agravante não fora intimado da sentença, de maneira que jamais poderia o juiz a quo ter indeferido o pedido de nulidade deduzido já que não houve sequer publicação da sentença para conhecimento em nome dos advogados da agravante.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para que suspenda o andamento do processo de origem, particularmente eventual cumprimento de sentença aviado, e, no mérito o provimento do recurso para que sejam anulados todos os atos praticados após a sentença, bem como determinado ao Juízo a quo que faça a republicação da sentença em nome do advogado da empresa e restabeleça todos os prazos pertinentes (id. 386158).
O recurso fora julgado monocraticamente e não conhecido em 14.2.2017 (id. 391835).
Interposto recurso de agravo interno em 15.03.2017 (id. 462421). Este recurso foi desprovido constando o entendimento de que “Não iniciada a fase de cumprimento de sentença, não há se falar em decisão interlocutória proferida nesta fase processual, portanto, o indeferimento do pedido de nulidade de intimação por petição atravessada pela parte não é passível de recurso de agravo de instrumento por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC (id. 592990).
Embargos de declaração interposto em 09.05.2017 (id. 618312) e rejeitados conforme decisão de id. 821281. Houve interposição de recurso especial (id. 962921). Sobreveio nos autos decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão REsp n. 1.736.285-MT (17.6.2019) que determinou “Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso, conheça e dê regular prosseguimento ao julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto pela recorrente”.
Em observância ao acórdão proferido pelo STJ, e em consulta ao sistema deste Tribunal sobre o andamento do processo na origem, sobreveio o conhecimento da existência de duas medidas que foram interpostas pela agravante, à época, mediante Mandado de Segurança sob o n. 1004913-35.2017.811.0000 (23.5.2017) e Ação Rescisória sob o n. 1013057-95.2017.811.0000 (06/12/2017).
O referido mandado de segurança está arquivado. A Ação Rescisória está em trâmite, inclusive com a concessão de tutela de urgência pleiteada onde constou:
“Nestes autos verifica-se ao menos em análise sumária, a probabilidade do direito alegado ante a violação de norma jurídica, no que se refere à ausência de intimação do advogado da autora a respeito da sentença rescindenda, apesar do pedido expresso formulado na contestação e certificado pela Secretaria competente. Igualmente presente o perigo de dano, pois a demanda originária encontra-se em fase de cumprimento de sentença, cujo prejuízo irreparável poderá advir da alienação do imóvel pelos réus. Posto isso, defiro a tutela de urgência para obstar a alienação do imóvel em questão até o julgamento da Ação. Informe-se com urgência o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda”.
Verificou-se que a pretensão aventada neste recurso de agravo de instrumento agora é objeto da referida ação rescisória com discussão mais ampla, vez que proposta a medida judicial correta para discussão da pretensão da agravante, como já havia sido assinalado anteriormente por ocasião da decisão monocrática proferida nos autos deste recurso de agravo de instrumento, bem como indicado no recurso de agravo interno interposto.
Há que se considerar que, no acórdão proferido pelo STJ, embora tenha determinado a análise do recurso de agravo de instrumento reconheceu não ter havido o início do cumprimento de sentença.
Assim, determinada a manifestação das partes acerca do acórdão aqui juntado, bem como a intimação da parte agravante, para que, se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento deste recurso, haja vista o todo fundamentado, bem como a existência de ação rescisória mais abrangente a busca da sua pretensão, o que esvazia a matéria proposta neste agravo de instrumento.
Intimada, a parte agravante peticiona informando interesse no prosseguimento do recurso e reitera o pedido de provimento do recurso (id. 17774450).
Liminar deferida (id. 40250455).
Informações prestadas pelo magistrado singular acerca do juízo de retratação realizado nos autos de origem, com a determinação de republicação da sentença (id. 40576986).
Sem contrarrazões pela agravada (id. 44687450).
É o relatório. Decido.
O artigo 932, inciso III do CPC/2015 estabelece:
“Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Conforme afirmado, a decisão agravada foi reconsiderada, em juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau, consoante decisão de id. 40576986.
Desse modo, ante a superveniente prejudicialidade do presente agravo, tenho que o não conhecimento é medida que se impõe.
Sobre a questão lecionam NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de inadmissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p.1851).
A reconsideração da decisão agravada pelo MM. Juiz revela a perda do objeto deste agravo de instrumento, consubstanciada na falta de interesse de agir superveniente, nos termos do disposto no artigo 1.018, §1o do CPC/2015:
“Art. 1.018.(...)
§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”.
Eis os precedentes deste Egrégio Tribunal:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RETRATAÇÃO DO JUIZ A QUO – POSSIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO. Tendo o juiz a quo se retratado da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, por perda de seu objeto” (AI 30967/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 02/06/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. No caso de retratação da decisão agravada, julga-se prejudicado o recurso, nos termos do art. 529 do Código de Processo Civil” (AI 89600/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/01/2015).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. Tendo o MM Juiz a quo exercido o juízo de retratação da decisão agravada, houve a indiscutível perda do objeto do Agravo de Instrumento” (AI 103013/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 19/02/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO SEGUIMENTO – RETRATAÇÃO JUIZ – RECURSO DESPROVIDO. Advindo decisão do juiz a quo consistente na retratação frente ao pleiteado no agravo de instrumento, este perde o seu objeto, implicando na negativa de seguimento, com base no art. 529, do CPC c/c 51, inc. XV do RITJMT” (AgR 106978/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013).
Ante o exposto, em razão da perda superveniente do objeto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III e 1.018, §1o, ambos do CPC/2015, por considerá-lo prejudicado.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo singular.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
Relatora